Tribunal: CARF
Processo: 11080.721905/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721905/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.310 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
HELOISA DOS SANTOS ROCHA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721905/2009-37
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721905/2009-37

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$9.893,53 para saldo
de imposto a pagar de R$13.138,53.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:

O dossiê fiscal foi juntado às fls. 44/59.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 22/6/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
9/7/2009, às fls. 2/39 dos autos, na qual a contribuinte justificou os valores declarados e indicou
a juntada de documentação comprobatória. Manifestou concordância com parte da exigência.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 75/78):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e
de requisitos de julgamento baseados em critérios de razoabilidade.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da glosa das despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/2/2012 (fl. 82), a contribuinte, em
13/3/2012 (fl. 83), apresentou recurso voluntário, às fls. 83/92, alegando, em apertado resumo,
que:
- quanto à SINPRO/UNIMED, os valores seriam descontados de sua conta e
poderiam ser comprovados pela informação constante do verso do boleto e da declaração de
pagamentos emitida pela beneficiária dos pagamentos. A diferença entre os valores seria
decorrente da taxa de administração.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721905/2009-37

- estaria juntando declaração emitida pelo profissional Roberto Gomes,
informando do tratamento realizado pela contribuinte, e laudo médico. Se necessário, solicitaria
cópia do cheque utilizado para pagamento.
- seria cumpridora de suas obrigações fiscais e os profissionais consultados seriam
idôneos e teriam um nome e profissão a zelar.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte com
Unimed/Sinpro e com Roberto Gomes. A autuação justificou as glosas pela falta de apresentação
de documentação comprobatória e pela apresentação de documentado datado de 2007,
respectivamente.
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida manteve essas glosas,
consignando:
Não está comprovado o valor alegado como pago à Unimed/Sind. dos
Professores do RS, haja vista que nos bloquetos juntados (fls. 18 a 38), não há
autenticação mecânica de pagamento.
A contribuinte junta, ainda, o recibo emitido pelo Dr. Roberto Gomes, de fl. 17,
no valor de R$ 9.000,00, referente a serviços médicos prestados durante o ano
de 2006.
Como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999), abaixo in
verbis, a autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das
deduções, que podem, inclusive, serem glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
As despesas médicas de valor expressivo ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida. É sabido que, em regra, os tratamentos de
saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, procedidos por
exames laborais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em
regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito,
por questões de segurança e comodidade.
Considerando esses fatores, presume-se que é viável e possível a apresentação,
pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de pagamento.
Por conseguinte, tendo em vista o valor elevado das despesas em questão (R$
9.000,00), é insuficiente a referência apenas a “serviços prestados”, no recibo
apresentado, não podendo ser considerada dedutível a despesa em questão.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721905/2009-37

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em relação à UNIMED/Sinpro, em complemento aos boletos de fls.18/39, a
contribuinte junta declaração do SINPRO confirmando o pagamento dos valores em benefício da
Unimed (fl.88). Dessa feita, a glosa deve ser cancelada.
No tocante ao profissional Roberto Gomes, a contribuinte apresentara no curso da
ação fiscal o recibo de fl.48. Ainda que o profissional se reporte a serviços realizados em 2006, a
autoridade autuante entendeu que o pagamento teria se dado em 2007, data de emissão do
documento.
Na impugnação apresentada, a contribuinte juntou novo recibo, datado e dando
quitação de valor pago em 2006 (fl.17).
Na apreciação das provas, a autoridade julgadora indicou a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento dessa despesa.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode
exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos
termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de autuações que
consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que o julgador
pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso de dúvidas
quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, pelo que consta dos autos, essa prova não foi exigida da contribuinte
no curso da ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada
a efeito pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa
forma, a decisão, além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao
contraditório e à ampla defesa da recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado
aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a
manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Dessa feita, considerando que os documentos relativos ao profissional estão de
acordo com a legislação do IRPF, é de se reconhecer à contribuinte o direito à dedução dessa
despesa, no valor de R$9.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no montante de R$11.100,36.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital